Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. PEÇA VESTIBULAR DESPROVIDA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E OBJETIVA. IRREGULARIDADE FORMAL CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA ESSE PRONUCIAMENTO QUE TAMBÉM AFRONTA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ELEMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR O RACIOCÍNIO EXPRESSO NA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO APRESENTADOS. PRETENSÃO RECURSAL DE IMPOSSÍVEL ACOLHIMENTO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado.
2. Caso concreto em que a parte agravante deixou de impugnar de forma específica e objetiva o pronunciamento de primeiro grau contra o qual se insurge, visto que para ataca-lo não basta o mero traslado de pronunciamentos proferidos por essa Relatoria em casos nos quais foram analisadas hipóteses de penhora de salário para pagamento de dívidas. 2.1 A exigência de dialeticidade recursal visa a que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas à decisão atacada, com o que inadmissível reconhecer atendido esse ônus quando não sobre fundamentos reproduzidos de decisão judicial exarada para caso diverso.
3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, quando seja evidente sua improcedência, incide multa a ser paga pela agravante e a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de votação unânime.